Tribunal: TJMT
Processo: 0016734-76.2007.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016734-76.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[REGINA REVERDITO VIVEIROS - CPF: 403.453.351-04 (APELADO), REGINA REVERDITO VIVEIROS - CPF: 403.453.351-04 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CLEUZA VIVEIROS SILVA - CPF: 601.479.548-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA REVERDITO VIVEIROS - CPF: 403.453.351-04 (ADVOGADO), REGINA REVERDITO VIVEIROS - CPF: 403.453.351-04 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EMBARGOS DE TERCEIRO) – PAGAMENTO INTEGRAL PELO EXECUTADO – EXTINÇÃO DO FEITO – ALEGAÇÃO DE AFRONTA À COISA JULGADA (ARTIGOS 502 A 508 DO CPC) EM RAZÃO DE ACOLHIMENTO DE EMBARGOS, ALTERANDO O MARCO INICIAL DE JUROS – PRETENSÃO DE NULIDADE – DESCABIMENTO – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO “A QUO” PARA ADEQUAÇÕES – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA – POSTERIOR DEPÓSITO E CONCORDÂNCIA POR PARTE DA EXEQUENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES – VIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA ANTEIOR À SENTENÇA E APÓS O RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA SINGELA – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – APELO DESPROVIDO.

Não se mostra plausível a pretensão de considerar nulo o procedimento atinente ao depósito e o levantamento do alvará referente à verba honorária advocatícia, tendo em vista a concordância da advogada/exequente em receber os valores; e ainda que seja alegada nulidade por afronta à coisa julgada, em razão de julgamento de agravo de instrumento, no qual, em sede de embargos de declaração, determinou-se o retorno dos autos ao primeiro grau para correção de erro material, pois entre o retorno e o levantamento dos valores, não houve qualquer insurgência

da parte executada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários Advocatícios),

nos autos de Embargos de Terceiro n.
n. 0016734-76.2007.8.11.0041 - 307599, 38/2008, 415/2007, em que figura como Exequente/Apelada:
REGINA REVERDITO VIVEIROS
,
CONSIDEROU INTEGRALMENTE PAGA A CONDENAÇÃO PELA PARTE EXECUTADA, julgando extinto o feito.

Em síntese, o Apelante pede a reforma da sentença, defendendo a nulidade da sentença por afronta à coisa julgada, eis que no Agravo de Instrumento n.
1000792-56.2020.8.11.0000 foram acolhidos Embargos de Declaração, a fim de que fosse alterado o termo inicial dos juros moratórios, corrigindo-se o erro material constante do cálculo da Contadoria Judicial.

Argumenta que o Juízo “a quo” não se atentou ao julgado do mencionado agravo de instrumento, em sede de embargos de declaração.

Requer “(...) o provimento do recurso para o fim de reconhecer a nulidade da sentença extintiva pelo pagamento ante a violação à coisa julgada em atenção ao acórdão dos embargos de declaração proferido no Agravo de Instrumento no 1000792-56.2020.8.11.0000, devendo-se o feito retornar a origem para recálculo do valor executado considerando a correção do termo inicial dos juros moratórios para o dia 12/07/2013”.

Alternativamente, pede a devolução do valor depositado pelo apelante, em razão de excesso de execução.

Eventualmente, em caso de não provimento do recurso, pede que não sejam fixados honorários advocatícios em sede recursal.

Prequestiona a matéria para fins de interposição de eventual Recurso Especial.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que,
nos autos de Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários Advocatícios), nos autos de Embargos de Terceiro n.
n. 0016734-76.2007.8.11.0041 - 307599, 38/2008, 415/2007, em que figurar como Exequente/Apelada:
REGINA REVERDITO VIVEIROS
e como Executado/Apelante:
KIRTON BANK S/A – BANCO MÚLTIPLO
,
CONSIDEROU INTEGRALMENTE PAGA A CONDENAÇÃO PELA PARTE EXECUTADA, julgando extinto o feito.

A questão cinge-se em verificar se a sentença afrontou coisa julgada, eis que o Magistrado não teria observado o julgamento do Agravo de Instrumento n. 1000792-56.2020.8.11.0000, no qual, em sede de embargos de declaração, determinou-se o retorno do feito à origem para recálculo do valor executado considerando a correção do termo inicial dos juros moratórios para o dia 12/07/2013.

Atento às alegações, tem-se que não merece reparos a sentença, pois, efetivamente os autos retornaram ao Juízo singular, e depois que apresentado cálculo pela exequente/apelada
houve a concordância da instituição bancária
, tanto que depositou o valor atinente à verba honorária pretendida.

O ID. Num. 162201211 certifica que a parte exequente foi devidamente intimada para manifestar quanto aos valores depositados, quedando-se inerte.

Assim, diante do depósito convém acolher que não houve divergência apontada antes da sentença, o que a meu viso, reforça a tese de concordância com os valores recebidos pela advogada/apelada.

Assim, comungo com a sentença, a qual reproduzo em parte:

“(...)
II – Intimado, o executado trouxe aos autos o comprovante de pagamento do valor remanescente da condenação. Assim, em vista do pagamento integral da condenação pelo executado, constato o cumprimento integral da obrigação pelo mesmo, pela qual tramitava o presente cumprimento de sentença, concordando a exequente junto ao ID 75441044,
julgo e declaro extinto o processo
, na forma da previsão contida no art. 924, II do CPC.

Custas remanescentes, se houver, serão arcadas pelo executado.

Expeça-se
o competente alvará judicial do valor vinculado aos presentes autos, e suas devidas correções,
à exequente
, por se tratar de pagamento de honorários advocatícios, conforme informações bancárias constantes de ID 75441044”.

Dentro dessa ótica, não considero a existência de afronta à coisa julgada.

Diante do exposto,
DESPROVEJO
o apelo.

Deixo de fixar verba honorária recursal de sucumbência, eis que não houve a apresentação de contrarrazões.

Considere-se prequestionada a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023